Tribunal: TJES
Processo: 0000725-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000725-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIA CARNEIRO RODOR e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E PROVA DA DÍVIDA. SOLIDARIEDADE DOS FIADORES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 317.360,15. A sentença converteu o mandado inicial em executivo, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco são aptos a instruir a ação monitória; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) apurar a validade da cláusula de solidariedade dos fiadores e sua responsabilidade pela dívida; (iv) analisar eventual abusividade nos encargos contratuais cobrados, incluindo comissão de permanência e juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cédula de crédito bancário e os demonstrativos de débito juntados aos autos demonstram a origem, a evolução e o valor do débito, sendo documentos suficientes à propositura da ação monitória, conforme art. 700 do CPC e Súmula nº 247 do STJ.

4.
Não há cerceamento de defesa, pois as partes não requereram provas adicionais e o julgamento antecipado do mérito se deu com base em matéria unicamente de direito, em observância ao art. 355, I, do CPC.

5.
A cláusula contratual de solidariedade firmada pelos fiadores é válida, ainda que em contrato de adesão, conforme entendimento do STJ, especialmente quando há renúncia expressa aos benefícios legais.

6.
A incidência da Comissão de Concessão de Garantia (CCG) ao tomador do empréstimo é válida quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.848.714/PR).

7.
O contrato prevê cobrança de comissão de permanência sem cumulação com demais encargos, o que afasta abusividade, conforme as Súmulas 296 e 472 do STJ.

8.
Os juros remuneratórios pactuados (38,155% a.a. e 2,73% a.m.) não ultrapassam de forma significativa a taxa média de mercado à época do contrato (33,46% a.a. e 2,43% a.m.), afastando-se a alegação de abusividade.

9.
A natureza empresarial da operação de crédito afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 555.083/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui prova escrita hábil para ajuizamento de ação monitória.

2. A ausência de requerimento de prova pericial ou de manifestação quanto à distribuição do ônus probatório afasta alegação de cerceamento de defesa.

3. É válida a cláusula de solidariedade em favor dos fiadores quando expressamente pactuada, mesmo em contrato de adesão.

4. A cobrança de comissão de permanência sem cumulação com demais encargos é admitida, desde que expressamente prevista no contrato.

5. A taxa de juros pactuada próxima à taxa média de mercado não configura abusividade.

6. Operações de crédito destinadas a capital de giro não se submetem à legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 357, §1º; 700; 702, § 8º; 85, §11; CC, arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 247; STJ, Súmulas nº 296 e 472; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.267.199/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.09.2020; STJ, REsp 1.848.714/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.06.2019; TJES, AC 0000079-58.2017.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.03.2023; TJES, AC 0001643-19.2018.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano, j. 17.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR
e
RONY CARNEIRO RODOR
e por
EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO

em face da sentença do evento 8298413, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, “
para reconhecer a autora como credora dos réus na importância de R$ 317.360,15 (trezentos e dezessete mil, trezentos e sessenta reais e quinze centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a data do ajuizamento da presente
”.

Consignou o juízo
a quo
que “
fica convertido o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, passando a tramitar o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do mesmo diploma normativo
”.

O eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto por
EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
e dar provimento ao recurso interposto por
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR
e
RONY CARNEIRO RODOR
para reformar a sentença recorrida “
para acolher os embargos monitórios e julgar extinto este processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a inadequação da ação monitória para fins de satisfação do crédito indicado na petição inicial
”.

Fundamentou que “
os embargantes não solicitaram esclarecimentos ou ajustes em relação à fixação dos pontos controvertidos ou da distribuição do ônus da prova (art. 357, §1º, do CPC) e, tampouco, pleitearam a produção de prova pericial.
Diante de tal inércia e entendendo o juízo a quo tratar-se a discussão objeto dos embargos de matéria unicamente de direito, procedeu, corretamente, ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, I, do CPC
”.

Neste ponto, coaduno ao entendimento externado pelo culto relator, uma vez que a tese do cerceamento de defesa deve ser afastada
in casu
.

Quanto ao objeto da causa propriamente dito, o exímio relator salientou que “
Dada a discrepância entre as informações constantes da proposta de fls. 18/19 em relação às informações básicas (valor do crédito e data do vencimento) constantes do instrumento contratual de fls. 08/15, não há dúvidas de que carece ao crédito objeto desta monitória a devida liquidez a que alude o art. 700 do CPC, pois não se pode ter certeza de que todo o valor previsto no instrumento contratual (R$ 270.000,00 – duzentos e setenta mil reais) foi efetivamente liberado para o contratante e, tampouco, de que os encargos descritos na proposta de fls. 18/19 integram, efetivamente, o contrato de fls. 08/15
”. Assim, concluiu que “
não se prestando os documentos colacionados à petição inicial desta ação monitória ao seu adequado processamento, a reforma da sentença recorrida para acolher os embargos monitórios por carência de ação é medida que se impõe, o que torna desnecessária a análise dos demais pedidos recursais
”.

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Analisando os documentos que instruem a inicial resta claro que as partes primeiramente firmaram o contrato de abertura de crédito de fls. 08/15v (BB Giro Empresa Flex) nº 319.405.310, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), com vencimento final programado para 10.09.2015, destinado a incremento do capital de giro ou aquisição de bens e serviços.

Em 22.06.2015, antes do termo final do pacto, a empresa
EMMERICH E RODOR LTDA ME
solicitou o “reforço de seu capital de giro”, sendo a ela disponibilizado um crédito no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com vencimento final programado para 21.07.2018 (fls. 18/19), o que passou a integrar a avença anteriormente celebrada.

Esse contexto é evidenciado também pela memória de calculo colacionada pelo banco apelado às fls. 22/23v, que revela o capital utilizado inicialmente, de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) (15.09.2014), e outro capital utilizado no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) (22.06.2015).

Nesse sentido, merece ser mantida irretocável a sentença que entendeu que todos os requisitos exigidos para a Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, foram cumpridos, não havendo que se falar em iliquidez do título.

Aliás, nesse mesmo sentido, há farta jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO ROTATIVO – CAPITAL DE GIRO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O autor/apelado instruiu a inicial com a cópia da cédula de crédito bancário, na qual consta o limite de crédito liberado à apelante na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais), bem como os encargos incidentes sobre essa quantia. Além disso, juntou aos autos os extratos da movimentação financeira e a formação do saldo devedor, no montante de R$ 112.829,65 (cento e doze mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). Assim, nota-se que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória.
2. A instituição financeira apelada juntou aos autos cópias dos borderôs de desconto assinados pelo representante da empresa recorrente, o que reforça a desnecessidade da juntada dos títulos de crédito correspondentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000079-58.2017.8.08.0042 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SÚMULA Nº 247 STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DO TAC. CUMULAÇÃO DE CDI E JUROS. CONFIGURADA A MORA. PERÍODO DE NORMALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018). 2. Mérito. O Col. STJ, aplicado pelo próprio do E. TJES, nas operações de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º, do CDC. 3.
Restou comprovada a dívida documentada sem força executiva e o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, bem como que o demonstrativo do débito é suficiente para embasar a ação monitória, em cumprimento ao art. 700, caput, do CPC e a Súmula nº 247 do STJ.
4. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www. Bcb. Gov. BR), onde constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras, apurou-se que a taxa média de juros remuneratórios aplicáveis para crédito pessoal para pessoa jurídica, no momento da formalização do contrato (setembro de 2013), era de 2,05% ao mês e 28,08% ao ano. Entretanto, os juros constantes no demonstrativo do débito variam de 1,471% a 2,001% ao mês (fl. 33), menor do que as taxas médias de juros praticados pelo mercado, fato que revela a inexistência de abusividade da pactuação. 5. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação dastarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. (STJ, RESP 1255573/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Apesar de o contrato ter sido celebrado em 13/09/2014 e de haver previsão na cédula de crédito bancário acerca da TAC, não restou comprovado nos autos que de fato houve a incidência desse encargo. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não descaracteriza a mora, e ainda, que somente a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade - juros remuneratórios e capitalização - permite o afastamento da mora contratual. 7. Alegando o devedor, em embargos à execução, que o credor pleiteia quantia superior à que lhe é devida, incumbe ao primeiro provar o alegado excesso, não bastando para tanto a apresentação de laudo pericial unilateral, produzido à margem do contraditório. (TJMG; APCV 5017358-25.2016.8.13.0702; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 27/10/2021; DJEMG 28/10/2021). (TJES; AC 0000861-03.2018.8.08.0019; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 02/09/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTENÇÃO EM RECOLHER PREPARO E IMPOSSIBILIDADE DE SUA EFETIVAÇÃO, POIS JÁ RECOLHIDO O LIMITE MÁXIMO DE CUSTAS NA LIDE. PRESCRIÇÃO REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Destaca-se a desnecessidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, com o propósito de obter a dispensa no recolhimento do preparo recursal, pois, após a intimação pela relatoria para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a recorrente atravessou petição informando sua intenção em recolher o preparo e a impossibilidade de fazê-lo, por já alcançado o valor máximo de recolhimento de custas. A intenção do apelante em recolher o preparo constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2. Para ajuizamento da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, aplica-se a regra contida no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tratando-se de hipótese de renovação sucessiva do contrato, o termo inicial da contagem da prescrição é a data da última utilização do crédito posto a disposição na conta, e não da primeira data de vencimento da avença, de modo que reconhecida pela apelante a utilização do respectivo crédito até 2018 e ajuizada a ação em 30/08/2018, resta afastada a prescrição. 3.
De acordo com o art. 700 do CPC, ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso dos autos, foram acostadas provas capazes de firmar entendimento acerca da existência de relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial, consistente em cópia do contrato de abertura de crédito - BB giro empresa flex n. º 008.309.058 assinado pelas partes e planilhas de evolução da dívida, o que se mostra suficiente para a propositura da ação monitória.
4. A norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora, o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n. º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Assim, não se tratando de valor da causa muito baixo, nos termos da dicção legal, afasta-se o inconformismo recursal que busca a aplicação do parâmetro da equidade. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que rejeitou os embargos monitórios, confirmando a existência do débito, e, por conseguinte, julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$1.009.756,19 (um milhão nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos). (TJES; AC 0001643-19.2018.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 17/05/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS ACIMA DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como a sentença emitiu juízo acerca da reconvenção, julgando-a prejudicada pela mesma fundamentação que conduziu o juízo de rejeição aos embargos opostos à ação monitória, não é adequado falar-se que estaria inquinada de nulidade por julgamento citra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias (CPC, art. 371). 3. A formação do juízo sobre a legalidade dos encargos contratuais e o pagamento parcial da dívida é perfeitamente possível pela análise dos documentos juntados aos autos e simples cálculos aritméticos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. A ação monitória é o meio adequado em direito para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (CPC, art. 700). 5.
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula nº 247 do STJ).
6. Havendo cláusula expressa é possível a incidência de juros calculados em índice superior à taxa de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor, inclusive com capitalização mensal, na celebração de contrato de abertura de crédito. 7. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 8. São abusivas as taxas de juros cobradas pelo recorrido cotejadas com os índices previstos pelo Banco Central do Brasil, razão porque devem ser fixadas de acordo com a taxa média de mercado. 9. Para a concessão da assistência judiciária à pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais, o que não ocorreu na hipótese. 10. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0004554-78.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 20/10/2020; DJES 26/11/2020)

Destaco, ainda, a Súmula nº 247 do c. STJ que dispõe: “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”.

À vista disso, há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares.

Superada essa premissa, a Corte da Cidadania também já definiu pela validade da “
cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de ordem
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.267.199/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

No caso, o contrato de abertura de crédito, assinado pelos apelantes fiadores, contém cláusula expressa e destacada de que estes responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica contratante, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (cláusula trigésima, fls. 14/14v).

Os fiadores, portanto, assumiram a posição de devedores solidários da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento.

Ademais, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional
” (AgInt no AREsp n. 555.083/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1º/7/2019).

No que concerne ao alegado excesso, também merece ser mantida intacta a sentença recorrida, pois o segundo parágrafo da vigésima quarta cláusula do contrato de abertura de crédito (fl. 13) estabelece que o(s) financiado(s) autoriza(m) o financiador a debitar, diretamente em sua conta-corrente, na data de liberação do crédito, o valor correspondente à Comissão de Concessão da Garantia devida ao FGO.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que “
Nos contratos de financiamento em que a garantia é complementada pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), a Comissão de Concessão de Garantia (CCG) pode ser repassada ao tomador do empréstimo, desde que expressamente pactuada
” (REsp n. 1.848.714/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Além disso, o crédito obtido por meio do contrato questionado é do tipo rotativo e foi totalmente disponibilizado na conta-corrente da contratante, sendo que o demonstrativo financeiro evidencia que as amortizações realizadas não foram suficientes para quitar o valor financiado.

Conforme a sexta cláusula do contrato de crédito, “
a utilização parcelada ou a reutilização de parcelas amortizadas caracteriza a concessão de um novo crédito
”. Assim, dado que o imposto sobre operações financeiras incide sobre cada operação de crédito realizada pelo financiado, não se verifica abuso ou excesso nas cobranças contestadas.

Em relação à cobrança de comissão de permanência, é sabido que a incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas nº 296 e nº 472, que assim dispõem:

Súmula nº 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula nº 472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargos.

No presente caso, a análise da cláusula “nona – inadimplemento” do contrato celebrado entre as partes, permite observar que a avença prevê a cobrança apenas de comissão de permanência à taxa de mercado, não havendo abusividade, portanto.

Quanto aos juros remuneratórios, é possível a revisão contratual no tocante aos juros remuneratórios quando estes forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado.

Contudo, no caso em tela, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 38,155% ao ano e 2,73% ao mês não está eivada de abusividade, pois, se apresenta muito próxima à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, 15.09.2014, a qual correspondia a 33,46% ao ano e 2,43% ao mês, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres nas aquisições de veículos
1
.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao culto relator, divirjo de seu voto para
CONHE
CER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ato seguinte, em razão do desprovimento dos apelos e por não ter sido alcançado limite objetivo no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, os apelantes deverão suportar os honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa por força do art. 98, §3º, do CPC.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Séries: 20724 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro rotativo / 25443 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro rotativo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR e RONY CARNEIRO RODOR e por EUGÊNIA CARNEIRO RODOR
e
AMERICO RODOR FILHO
em face da sentença do evento 8298413, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, “para reconhecer a autora como credora dos réus na importância de R$ 317.360,15 (trezentos e dezessete mil, trezentos e sessenta reais e quinze centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a data do ajuizamento da presente”.

o E. Relator, Des. Carlos Simões, salientou que “
Dada a discrepância entre as informações constantes da proposta de fls. 18/19 em relação às informações básicas (valor do crédito e data do vencimento) constantes do instrumento contratual de fls. 08/15, não há dúvidas de que carece ao crédito objeto desta monitória a devida liquidez a que alude o art. 700 do CPC, pois não se pode ter certeza de que todo o valor previsto no instrumento contratual (R$ 270.000,00 – duzentos e setenta mil reais) foi efetivamente liberado para o contratante e, tampouco, de que os encargos descritos na proposta de fls. 18/19 integram, efetivamente, o contrato de fls. 08/15”
.

Assim, concluiu que
“não se prestando os documentos colacionados à petição inicial desta ação monitória ao seu adequado processamento, a reforma da sentença recorrida para acolher os embargos monitórios por carência de ação é medida que se impõe, o que torna desnecessária a análise dos demais pedidos recursais”
.

Por sua vez, o Des. Fernando Bravin inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso.

Para tanto, sustentou que os documentos acostados aos autos (contrato de abertura de crédito no valor de R$ 270.000,00 e outro crédito de R$ 36.000,00) seriam suficientes, de acordo com a jurisprudência pátria, para embasar a ação monitória.

Ante o impedimento do Des. Sérgio Ricardo, os autos foram conclusos para o gabinete da Desª Débora, oportunidade em que S. Exa. acompanhou o voto de relatoria.

Por fim, após os autos irem com vista ao gabinete do Des. Jorge Henrique, o culto colega acompanhou a divergência.

Pois bem.

De fato, após analisar detidamente os autos, verifico que há demonstração precisa da origem, da evolução e do montante da dívida postulada na presente ação monitória, circunstância que evidencia a desnecessidade de apresentação de documentos complementares.

Com relação aos demais pontos que foram tratados no apelo, o voto divergente tratou exaustivamente, de modo que os supostos encargos abusivos previstos no contrato encontram-se em consonância com as súmulas descritas no voto dissonante.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo culto Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
.

É como voto.

Vitória, 04 de abril de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2025 às 16:48:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56372104042025
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para acolher os embargos monitórios e julgar extinto este processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a inadequação da ação monitória para fins de satisfação do crédito indicado na petição inicial. Outrossim, inverter os nus sucumbenciais, condenando o ora apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

V O T O

Ab initio
,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes, dada a efetiva comprovação de sua hipossuficiência financeira (vide docs id 10411812/10411817).
ANOTE-SE
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e passo ao exame conjunto das razões recursais, como segue.

O apelado
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou esta ação monitória em face dos apelantes
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR, RONY CARNEIRO RODOR,

EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
embasando seu pedido nos documentos de fls. 08/23 que são, em suma, o contrato de abertura de crédito (fls. 08/21) e o demonstrativo de conta de fls. 22/23.

Os apelantes ofereceram embargos monitórios, um deles apoiado em parecer técnico prestado por profissional contabilista e, intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 159/160), quedaram-se inertes.

O juízo
a quo
procedeu, então, ao julgamento antecipado do mérito por meio de sentença que rejeitou os embargos opostos nesta ação monitória.

Irresignados,
EMMERICH E RODOR LTDA ME, FABIOLA EMMERICH RODOR e RONY CARNEIRO RODOR
pleiteiam a reforma da sentença (razões id 8298416) ao fundamento de que
(1)
deve ser declarada nula a cláusula trigésima quarta do contrato que determina a renúncia do benefício de ordem pelos fiadores e
(2)
devem ser reconhecidas nulas, porque abusivas, as diversas cobranças de IOF, “comissão concessão FGO”, que somam R$ 16.034,31 (dezesseis mil, trinta e quatro reais e trinta e um centavos).

EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
, por sua vez, pleiteiam a anulação da sentença, diante da necessidade de produção de prova pericial para apuração dos valores devidos.

Pleiteiam, ademais, a reforma do julgado e, para tanto, defendem que
(1)
o demonstrativo de débito que instrui a inicial desta ação monitória (fls. 22/23-verso) não se mostra suficiente para dar liquidez, certeza e exequibilidade ao crédito ora cobrado, porque não traz informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor, que
(2)
deve ser observada a ordem de cobrança da dívida, em relação aos fiadores, prevista no art. 827 do Código Civil,
(3)
deve ser extirpada a cobrança de comissão de permanência, em especial quando de sua cumulação com juros de mora e demais encargos e
(4)
a mora dos devedores está afastada, ante a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

Passo, pois, à análise do pedido de anulação do julgado para, em seguida, analisar os pedidos de reforma da sentença recorrida.

- Do pedido de anulação da sentença

Inicialmente,
EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
pleiteiam a anulação da sentença, à alegação de que é necessária a produção de prova pericial para apuração dos valores devidos.

Entretanto, na decisão saneadora de fls. 157/158, o juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos, procedeu à distribuição dos ônus da prova e determinou a intimação das partes para especificação das provas que pretendiam produzir, tendo todos os ora apelantes quedado-se inertes.

Veja-se, então, que os embargantes não solicitaram esclarecimentos ou ajustes em relação à fixação dos pontos controvertidos ou da distribuição do ônus da prova (art. 357, §1º, do CPC) e, tampouco, pleitearam a produção de prova pericial.

Diante de tal inércia e entendendo o juízo
a quo
tratar-se a discussão objeto dos embargos de matéria unicamente de direito, procedeu, corretamente, ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no art. 355, I, do CPC.

No sentido, colhem-se os seguintes julgados deste eg. TJES:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias. 2.
No caso em tela, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de ter requerido prova pericial na Petição Inicial, a parte permaneceu inerte quando intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo que nada impede que o autor renuncie à produção probatória no curso do processo, de maneira expressa ou por inércia, como na espécie.
3. O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas. 4. Embora a parte argumente no seu apelo que, independentemente da prova pericial, teria apontado os elementos discrepantes entre a propaganda ofertada ao consumidor e o imóvel que Ihe foi entregue, não verifico dos autos elementos mínimos para demonstrarem tal discrepância, como, por exemplo, fotos do edifício, demonstrando os vícios alegados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente quanto aos honorários sucumbenciais. (TJES – AC 0028217-56.2013.8.08.0048 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 30/Apr/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de nulidade da sentença por cerceio de defesa.

- Dos pedidos de reforma da sentença

EUGÊNIA CARNEIRO RODOR e AMERICO RODOR FILHO
defendem que o demonstrativo de débito que instrui a inicial desta ação monitória (fls. 22/23-verso) não se mostra suficiente para dar liquidez, certeza e exequibilidade ao crédito ora cobrado, porque não traz informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor. Ademais, afirma que o contrato firmado entre as partes não traz informação o sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor, já que faz remição a uma proposta e a proposta colacionada aos autos traz informações diversas das constantes do contrato.

A análise do contrato de fls. 08/15 indica que o instrumento contratual, em sua cláusula primeira, prevê o empréstimo de um crédito de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) à sociedade empresária contratante, sendo que a cláusula segunda determina que a liberação do valor será feita mediante a entrega de um instrumento denominado PROPOSTA, que conterá a especificação dos custos financeiros, dos prazos, do valor, da forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação.

A PROPOSTA colacionada a estes autos para fins de subsidiar o pedido monitório (fls. 18/19), entretanto, apesar de fazer referência ao nº do contrato de fls. 08/15 (qual seja, 319.405.310), prevê um crédito no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) – diverso da previsão contratual -, com vencimento em 21 de julho de 2018 – também diverso do previsto na cláusula décima terceira do instrumento contratual: 10 de setembro de 2015.

Dada a discrepância entre as informações constantes da proposta de fls. 18/19 em relação às informações básicas (valor do crédito e data do vencimento) constantes do instrumento contratual de fls. 08/15, não há dúvidas de que carece ao crédito objeto desta monitória a devida liquidez a que alude o art. 700 do CPC, pois não se pode ter certeza de que todo o valor previsto no instrumento contratual (R$ 270.000,00 – duzentos e setenta mil reais) foi efetivamente liberado para o contratante e, tampouco, de que os encargos descritos na proposta de fls. 18/19 integram, efetivamente, o contrato de fls. 08/15.

Acerca da indispensabilidade da apresentação da proposta que integra o contrato de abertura de crédito como o ora analisado para o adequado processamento da ação monitória, assim têm decidido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
BB GIRO FLEX
. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO. CASA BANCÁRIA QUE JUNTOU AS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA HIPÓTESE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE LIBERADO QUE SE CONCRETIZAVA JUSTAMENTE POR MEIO DAS “PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO”. PREVISÃO, ADEMAIS, NO PRÓPRIO INSTRUMENTO, DE QUE AS PROPOSTAS ASSINADAS INTEGRAVAM O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO
. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0003363-06.2016.8.16.0101, Rel. Des.ª Substituta VÂNIA MARIA DA SILVA KRAMER, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 22.06.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO AUTOR ALEGOU SER CREDOR DOS RÉUS NO VALOR DE R$ 401.549,70 POR FORÇA DE CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO.
RÉUS SUSTENTARAM AUSÊNCIA DE JUNTADA DA "PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO", DOCUMENTO EXIGIDO NO CONTRATO PARA A LIBERAÇÃO DOS VALORES
E NO QUAL DEVERIA CONSTAR AS CLÁUSULAS SENSÍVEIS DA AVENÇA, COMO CUSTOS FINANCEIROS, PRAZOS, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CAPITAL E AS DEMAIS CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO. ADUZIRAM QUE TAL PROPOSTA DEVERIA SER ASSINADA PELO DEVEDOR E DAÍ PASSARIA A SER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. EMBORA O ART. 700 DO CPC ESTATUA QUE A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO,
A JUNTADA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA FLEX) POR SI SÓ NÃO SE MOSTRA APTO A CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, UMA VEZ QUE DELE NÃO SE PODE EXTRAIR O EXATO VALOR DO DÉBITO, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DOS ENCARGOS FINANCEIROS APLICADOS SOBRE O MONTANTE DESPENDIDO. NECESSIDADE DA “PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO”.
ADEMAIS, O AUTOR SEQUER JUNTOU AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PRIMEIRO RÉU, APTOS A CONFIRMAR A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0030733-39.2017.8.19.0004, Rel. Des. FERNANDO FERNANDY FERNANDES, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/02/2021)

AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO FLEX EMPRESA) [...]. PEDIDO – PROVA DOCUMENTAL (CONTRATO, PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA) - PERTINÊNCIA PARA EMBASAR A VIA PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 700, I e § 2º, i, DO CPC
– RÉUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS. [...]. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1014148-03.2017.8.26.0196, Rel. Des. TAVARES DE ALMEIDA, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 01/04/2019, p. 03/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE BUSCA O PAGAMENTO DE QUANTIA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELOS RÉUS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS, EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: PRETENSÃO INICIAL AMPARADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX QUE PREVÊ, EXPRESSAMENTE, QUE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO ESTARIA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO, PELOS CORRENTISTAS, DE “PROPOSTA PARA A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO”, ONDE RESTARIA ACORDADO AS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO. PROPOSTA NÃO CARREADA AOS AUTOS.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA SEQUER A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO, TAMPOUCO A INADIMPLÊNCIA. EXTRATOS DA CONTA CORRENTE – DE ONDE SE PODERIA AFERIR A CONCESSÃO DO LIMITE E A SUA FRUIÇÃO – QUE TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS. DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL QUE, DE FATO, NÃO CONSUBSTANCIAM PROVA ESCRITA HÁBIL A AMPARAR O DIREITO INVOCADO – ARTIGO 700, CAPUT, DO CPC. DECISÃO ESCORREITA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0004981-05.2017.8.16.0148, Rel.: Des. FERNANDO ANTÔNIO PRAZERES, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2018)

Diante do exposto e não se prestando os documentos colacionados à petição inicial desta ação monitória ao seu adequado processamento, a reforma da sentença recorrida para acolher os embargos monitórios por carência de ação é medida que se impõe, o que torna desnecessária a análise dos demais pedidos recursais.

Ante o exposto,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso e REFORMO a sentença recorrida para acolher os embargos monitórios e julgar extinto este processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ante a inadequação da ação monitória para fins de satisfação do crédito indicado na petição inicial.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

E. Desembargadores,
data
maxima
venia
, acompanho o DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, face a comprovação, por meio da CCB e dos extratos bancários, dos requisitos do artigo 700, do CPC/15, bem como do artigo 28, da Lei 10931/04, notadamente a liquidez do crédito, impondo-se a rejeição dos embargos monitórios por força, inclusive, da Súmula 247/STJ. Em relação às demais matérias, relacionadas às supostas abusividades contratuais, encontram-se sumuladas pelo e. STJ, cujas aplicações corroboram a rejeição dos embargos e, consequentemente, do apelo.